Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-15.2022.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DA LOCADORA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ATINENTES À CONDIÇÃO REAL DE USO E AO ESTADO DO IMÓVEL. DEFEITOS SUBSISTENTES NO BEM LOCADO. SANEAMENTO. INCUMBÊNCIA DA LOCADORA. PRAZO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO INVOCADO PELOS LOCATÁRIOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DOS REPAROS DEVIDOS PELA LOCADORA EM TEMPO HÁBIL. PREJUÍZO AO DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE COMERCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO AOS AUTORES. SATISFAÇÃO. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO À RÉ. DESINCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, II). INADIMPLÊNCIA DA LOCADORA. CORROBORAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO REJEITADO. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA. INSUBSISTÊNCIA. PRAZO PROCESSUAL. SUSPENSÃO. FATO FORTUITO. PORTARIA CONJUNTA 104, DE 5 DE AGOSTO DE 2020. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. CONSIDERAÇÃO DO INTERSTÍCIO. TEMPESTIVIDADE APREENDIDA. JULGAMENTO DA AÇÃO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRAVA. PROVA ORAL. PRODUÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apreendido que, no curso do prazo para veiculação de contestação ocorrera intercorrência que, afetando os sistemas eletrônicos, determinara a suspensão do fluxo dos prazos em curso no âmbito da justiça local, com a assinalação de que o prazo voltaria a fluir em data certa, o fortuito processual impacta a apuração da tempestividade da defesa, que deve ser aferida mediante cômputo do prazo decorrido, até o advento do evento, resultando que, considerada essa formulação, a peça de defesa fora veiculada dentro do prazo legalmente assinalado, não subsiste situação de intempestividade.
2. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
3. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova oral postulada pelos autores apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento da prova oral requestada.
4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual civil vigente, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e à parte ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
5. Sobejando a pretensão compensatória por inadimplemento contratual desaparelhada de elementos passíveis de lastrear o fato gerador da sanção, e que, em verdade, foram comprovados pela parte ré fatos passíveis de afetarem sua sujeição à cláusula penal constante no contrato ora entabulado, desvencilhando-se, pois, do ônus de evidenciar e corroborar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado em seu desfavor, infirmando a inadimplência que lhe fora imprecada, divisa-se que a rejeição do pedido indenizatório encerra imperativo legal derivado do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373).
6. Subsistindo arcabouço probatório evidenciando o integral adimplemento das obrigações contratuais que estavam debitadas à locadora, infirmando os fatos constitutivos do direito invocado pelos locatários, fiados na imprecação de inadimplemento das obrigações assumidas pela senhoria de reparar os defeitos que apresentava e apresentara o imóvel locado, sobreleva-se a inviabilidade de ser ela sujeitada à cláusula penal que dispõe sobre os efeitos do inadimplemento, porquanto evidenciara a subsistência de fatos impeditivos e/ou modificativos do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, I e II).
7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual contempla o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante mensuração equitativa dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.